Tribunal: TJMT
Processo: 0045355-39.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045355-39.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), ANDRE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 011.740.247-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), ANDRE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 011.740.247-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DA TIM CELULAR S/A. E EM SEDE DE REMESSA RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR. LEGALIDADE DO ENQUADRAMENTO. JULGAMENTO CITRA PETITA. REGULARIZAÇÃO PELO ART. 1.013, § 1o, DO CPC. REGIME DE ESTIMATIMA SIMPLIFICADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 30, V, DA LEI ESTADUAL N. 7.098/1998. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS E SETENÇA RETIFICADA EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis e remessa necessária contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para declarar a ilegalidade dos dispositivos do Regime de Estimativa Simplificado do RICMS/MT.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve julgamento citra petita pela ausência de análise do pedido principal; (
ii
) saber se o Regime Administrativo Cautelar configura sanção política vedada ou é compatível com o ordenamento jurídico; e (
iii
) saber se o artigo 30 da Lei Estadual n. 7.098/98 deve ser declarado inconstitucional.

III. Razões de decidir

3. Omissão da sentença quanto ao pedido principal relacionado à ilegalidade do Regime Administrativo Cautelar evidencia julgamento citra petita, ensejando aplicação do art. 1.013, § 1o, do CPC, com complementação do julgamento pelo Tribunal.

3. O Regime Administrativo Cautelar está amparado na Lei Estadual no 7.098/1998 e no RICMS/MT, que autorizam medidas administrativas para assegurar o cumprimento de obrigações tributárias por contribuintes inadimplentes contumazes.

4. A medida não configura sanção política vedada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, pois não visa à cobrança de débitos pretéritos nem constitui meio coercitivo para pagamento de tributos não relacionados às operações fiscalizadas, mas assegura o cumprimento de obrigações tributárias contemporâneas.

5. O inciso V do artigo 30 da Lei Estadual no 7.098/98 apresenta vício de inconstitucionalidade por constituir fundamento direto do Regime de Estimativa Simplificado impugnado, violando o princípio da legalidade tributária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos parcialmente provido. Sentença retificada em parte

Tese de julgamento: “1. Omissão da sentença quanto a um dos pedidos configura julgamento citra petita, podendo ser suprida pelo Tribunal nos termos do art. 1.013, § 1o, do CPC; 2. O Regime Administrativo Cautelar previsto na legislação estadual não configura sanção política quando se limita a alterar a sistemática de recolhimento do tributo, sem impedir o exercício da atividade econômica; 3. A exigência de ICMS no
regime
de
estimativa

simplificada
é ilegal e inconstitucional, por ausência de previsão legal específica e por violação ao princípio da legalidade tributária.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.013, § 1o; CF, art. 150, I; Lei Estadual no 7.098/1998,
arts
. 17-I e 30, V; RICMS/MT,
arts
. 915 e 916.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 632265/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 18.06.2015 (Tema 830); STJ, RMS 57.784/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 05.11.2019; TJMT, N.U 1002204-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.07.2024; TJMT, N.U 1000635-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 24.07.2024; TJMT, N.U. 0011796-21.2008.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 25.04.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária com recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
TIM CELULAR S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória n. 0045355-39.2014.8.11.0041, julgou procedente o pleito inicial, para declarar a ilegalidade dos artigos 87-J-6 a 87-J-17 do RICMS/MT (Regime de Estimativa por Operação Simplificado), por violação ao princípio da legalidade.

O Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a sentença foi
citra petita
ao não analisar a legalidade do Regime Cautelar Administrativo (Resolução 07/2008), o qual entende ser constitucional, bem como defende a fixação de honorários advocatícios.

A empresa Tim Celular S.A., por sua vez, alega que a sentença, mesmo após a oposição dos embargos de declaração, permaneceu
citra petita
por não analisar o pedido principal (ilegalidade do Regime Cautelar -
arts
. 444/445 RICMS/89 e Res. 07/2008).

Ao final, a 2a apelante pede o provimento do recurso para que, sanada a omissão, seja declarado ilegal também o Regime Cautelar e que a ilegalidade do Regime de Estimativa seja estendida para alcançar o Art. 30 da Lei Estadual no 7.098/1998.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes
(Ids. 308996871 e 328848372).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção
(Id. 322103367).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
TIM CELULAR S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória n. 0045355-39.2014.8.11.0041, julgou procedente o pleito inicial, para declarar a ilegalidade dos artigos 87-J-6 a 87-J-17 do RICMS/MT (Regime de Estimativa por Operação Simplificado), por violação ao princípio da legalidade.

A controvérsia cinge-se à legalidade da aplicação da medida cautelar administrativa prevista na Resolução no 07/2008-SARP, em consonância com os artigos 915 e 916 do RICMS/MT, bem como à configuração ou não de sanção política vedada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Pois bem.

As partes apelantes alegam que a sentença foi
citra petita
ao não analisar o pedido principal da exordial, qual seja, a declaração de ilegalidade do "Regime Administrativo Cautelar" (fundado nos arts. 444/445 RICMS/89 e Resolução SARP 07/2008).

No caso, a sentença abordou exclusivamente a discussão quanto ao regime de estimativa simplificada, silenciando sobre a aplicação da medida cautelar administrativa, prevista na Resolução n. 07/2008-SARP.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de julgamento
citra petita
, diante da ausência de análise de um dos pedidos, devendo ser aplicado o art. 1.013, § 1o, do CPC.

Passo assim à análise da legalidade ou não da questão.

Sobre o referido regime, cumpre analisar os fundamentos normativos que autorizam a aplicação do regime cautelar administrativo no âmbito tributário estadual.

O artigo 17-I da Lei Estadual n. 7.098/98 estabelece que
"a inobservância da legislação tributária acarretará ao contribuinte a aplicação de medida administrativa cautelar, na forma prevista em regulamento, para fins de apuração e recolhimento do imposto decorrente das respectivas operações ou prestações de serviço"
.

Por sua vez, o artigo 915 do RICMS/MT (antigo art. 444 do RICMS/MT de 1989) determina que
"quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres"
.

Com efeito, a Resolução n. 07/2008-SARP regulamenta tais dispositivos, estabelecendo as hipóteses de enquadramento no regime cautelar administrativo.

O regime cautelar instituído pela Resolução n. 07/2008, embora mais gravoso, não determina a apreensão da mercadoria como forma de coação ao pagamento de débitos antigos; ele apenas altera o momento do recolhimento do tributo referente à própria operação em curso.

Nesse contexto, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APURAÇÃO DE ICMS.
INCLUSÃO DA EMPRESA NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA REPRESENTE, CONCRETAMNETE, MEIO COERCITIVO QUE RESTRINJA A LIBERDADE DE ATUAÇÃO EMPRESARIAL.

[...]

2. De ver que a disciplina do Regime Especial de Fiscalização não constitui medida alternativa ou excludente à cobrança judicial do crédito tributário vencido e não pago, mas sim
consiste em medida preventiva, destinada a acompanhar o quotidiano da empresa que possua histórico de inadimplência contumaz, para evitar que novas ocorrências de fatos geradores sejam sucedidas por novos atos omissivos no que se refere ao dever de pagar os respectivos tributos. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização, excetuando-se apenas a hipótese em que este possua medidas que comprovadamente impliquem indevida restrição à atividade empresarial.

[...]

4. Por último,
a decisão colegiada concluiu que a reinclusão no aludido regime fiscalizatório “não se amolda como meio coercitivo para compelir o contribuinte a pagar o tributo, medida que seria vedada”, pois tal instrumento “não impede que a impetrante continue a comercializar sua mercadoria no Estado de Goiás, mas apenas latera a sistemática de declaração e recolhimento do ICMS” (fl. 123, e-STJ).

[...]”

(STJ, RMS n. 57.784/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 18/11/2019) [sem destaque no original].

E, no mesmo sentido, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA —
ENQUADRAMENTO DO CONTRIBUINTE NO REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA REPRESENTE MEIO COERCITIVO QUE RESTRINJA A LIBERDADE DE ATUAÇÃO EMPRESARIAL — DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO”.

1. Não se constata, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de manifesta ilegalidade na imposição de medida cautelar administrativa ao contribuinte.

2. Recurso não provido”.

(TJMT, N.U 1002204-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17.7.2024) [sem destaque no original].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -
ICMS - REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR - INCLUSÃO DE CONTRIBUINTE - SUBSTITUIÇÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA POR AVULSA - LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - NOTIFICAÇÃO E DEVIDO PROCESSO LEGAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO
.

1. A Fazenda Pública notificou a empresa sobre irregularidades e concedeu prazo para regularização, o que foi ignorado pela agravante, afastando a alegação de que a inclusão no regime cautelar foi unilateral e sem contraditório.

2. Não houve suspensão, mas sim substituição da emissão da nota fiscal, onde a necessidade de recolher o tributo para validação não implica em um impedimento para comercializar, mas assegura que o contribuinte inadimplente arcará com o imposto devido nas operações realizadas, o que é razoável diante dos altos valores devidos. sob pena de homologação tácita do lançamento.

3. Recurso desprovido”.

(TJMT, N.U 1000635-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024) [sem destaque no original].

Logo, o pedido da TIM Celular S.A., quanto ao mérito do regime cautelar, é improcedente.

No que se refere ao pleito da parte apelante, TIM Celular S.A., no sentido de que a alegada ilegalidade do Regime de Estimativa Simplificado, instituído por decreto, seja estendida à norma legal que o fundamenta (artigo 30 da Lei Estadual n.o 7.098/98), tenho que lhe assiste parcial razão.

Isso porque não se verifica qualquer vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade na integralidade do referido artigo, mas tão somente no inciso V do mencionado dispositivo, que foi introduzido por meio de decreto para instituir o Regime de Estimativa Simplificado no ordenamento estadual, em afronta ao princípio da legalidade tributária, previsto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal.

Conforme tese fixada no julgamento do RE n. 632.265 (Tema 830/STF) em sede de repercussão geral, “
somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa
”. (STF - RE: 632265 RJ, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 18/06/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/10/2015).
[g.n.].

Em mesma linha, esse e. Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “O
regime de estimativa simplificada de ICMS, instituído por decreto estadual (Decreto no 2.212/2014), sem amparo em lei formal específica, afronta o princípio da legalidade tributária, conforme decidido pelo STF no Tema 830 da repercussão geral (RE 632.265/RJ).
” (TJMT, N.U 1048925-35.2022.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025).

De igual maneira, esta e. Corte de Justiça já estabeleceu que “
O art. 30, inc. III, da Lei Estadual n.o 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n.o 87/1996).
Não há como confundir crédito executado (ICMS – DIFERANÇA DE ESTIMATIVA) com o Regime de Estimativa por Operação ou Prestação, criados pelo Estado de Mato Grosso, e que constavam no inciso V, do artigo supracitado, da Lei n.o 7.098/1998, que violavam os artigos 146-A e 150, I, da CF
”.
(TJMT, N.U. 0011796-21.2008 .8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024).

Cumpre ressaltar, ainda, que a parte apelante limitou sua impugnação ao Regime de Estimativa Simplificada, não havendo nos autos qualquer alegação de vício quanto aos demais incisos do artigo 30, que permanecem hígidos e compatíveis com o ordenamento constitucional.

Dessa forma, além da ilegalidade já declarada dos artigos 87-J-6 a 87-J-17 do RICMS/MT, deve ser reconhecida apenas a nulidade do inciso V do artigo 30 da Lei Estadual n.o 7.098/98, por constituir o fundamento direto do regime impugnado e apresentar o mesmo vício de inconstitucionalidade, consistente na afronta ao princípio da legalidade tributária.

Por fim, diante do acolhimento de apenas metade da pretensão inicial, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, devendo cada parte arcar com 50% das custas processuais, nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil. Em relação aos honorários advocatícios, considerando que não houve proveito econômico mensurável com a pretensão declaratória e em observância aos requisitos do art. 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil (grau de zelo do profissional, local da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho desenvolvido e tempo exigido para o serviço), arbitro-os, por equidade, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

i)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso
, para reconhecer o julgamento
citra petita
da sentença e, por conseguinte, julgar improcedente o pleito quanto à declaração de ilegalidade do Regime Administrativo Cautelar (arts. 444/445 do RICMS/89 e Resolução SARP 07/2008);

ii)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de Tim Celular S.A.
, apenas para reconhecer a inconstitucionalidade incidental do inciso V do artigo 30 da Lei Estadual n. 7.098/98, em consonância ao tema 830 do STF.

iii) em sede de remessa necessária,
RETIFICO EM PARTE
a sentença para fixar os honorários advocatícios, por equidade, em R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada uma das partes, vedada a compensação, bem como para condená-las ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026